Tribunal: TJSP
Processo: 1503895-69.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 a 2019 - Município de Avaré - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, do CPC - Desatendimento à determinação de emenda da inicial - Ainda que a exequente não esteja obrigada a indicar a qualificação completa do devedor ou endereço, para evitar a

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 a 2019 - Município de Avaré - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, do CPC - Desatendimento à determinação de emenda da inicial - Ainda que a exequente não esteja obrigada a indicar a qualificação completa do devedor ou endereço, para evitar a incerteza quanto a quem seja efetivamente o devedor, deveria ter se manifestado expressamente sobre tal matéria, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se ao indeferimento da inicial que equivale ao abandono processual - Sentença mantida - Recurso improvido.